Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710008-56.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELINGTON FERNANDES BENTO EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Tratam-se de dois embargos de declaração opostos por WELINGTON FERNANDES BENTO, representado pela Defensoria Pública, em face do acórdão de ID 73363842. Conforme o § 1o do artigo 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, com a devida indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão. O acórdão de ID 73363842 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/07/2025, com publicação em 03/07/2025. Assim, considerando o prazo em dobro, conforme o art. 186 do CPC, o limite para apresentação dos embargos de declaração expirou em 18/07/2025. O primeiro embargos de declaração (ID 73567946) foi protocolado em 04/07/2025, dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo. Por outro lado, o segundo embargos de declaração (ID 74225144) foi apresentado em 22/07/2025, fora do prazo, o que o torna manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, aplica-se o princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, de modo que apenas o primeiro embargo de declaração deve ser conhecido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Opostos dois embargos de declaração pela mesma parte, conhece-se apenas daquele protocolado primeiramente, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 3. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em teoria, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo. 4. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelos embargantes, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC). 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1604668, 0701498-86.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 29/08/2022.) Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração de ID 73567946. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator